Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-46.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ação de repetição de indébito c/c cobrança indevida e indenização por danos morais. COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA. PROVA. ACEITAÇÃO. CONSUMIDOR. ARTIGO 373, II, DO CPC. NECESSIDADE. SANÇÃO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de pedidos declaratório e condenatório manejados por consumidor em razão de cobrança de serviço de telefonia superior ao décuplo das ordinárias.

2. Na espécie, a parte ré reconhece a ocorrência da cobrança ilegal; todavia, sustenta que a compensação nas faturas subsequentes elidiria a má-fé na prestação do serviço; olvidando-se, todavia, que o creditamento não tem o condão de se convolar em defesa direta. Assim, ausente a prova da aceitação autoral, a qual é reforçada pelo ajuizamento da ação, extrai-se que a tese defensiva carece de suporte fático.

3. Sobejamente demostrado o abuso de direito ao não permitir o estorno do pagamento efetuado (dez vez maior), bem como a omissão na confecção de novo boleto, está assente a má-fé apta a permitir o sancionamento pela repetição do indébito, na forma dobrada.

4. Não há ofensa ao direito da personalidade da empresa, tendo em vista que a honra objetiva não foi atingida.

5. Recurso parcialmente provido, para reconhecer o direito à repetição do indébito.